Tribunal: TJDFT
Processo: 0713542-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713542-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: WELINGTON VALADAO DE SOUZA D E C I S Ã O Em 18/12/2019, o recurso de embargos de declaração foi julgado por este Colegiado, nos autos do agravo de instrumento no 0713542-14.2019.8.07.0000. Contudo, o seu acórdão ainda não foi publicado, porquanto os prazos processuais estão suspensos, por determinação legal. A parte WELINGTON VALADAO DE SOUZA requer o imediato cumprimento da instância prima da decisão exarada por este Colegiado, no julgamento do recurso de agravo de instrumento (ID 13593701). Ocorre que a Secretaria desta Turma somente poderá oficiar ao juízo de origem para comunicar o desfecho do recurso após o trânsito em julgado deste. Destarte, indefiro o pedido. Prossiga-se. Brasília, 16 de janeiro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora